Tribunal: TJMT
Processo: 1008185-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008185-09.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO CANDIOTTO - CPF: 969.370.251-49 (RECORRENTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008185-09.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Marcio Candiotto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DA CÉDULA DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO POR 50 (CINQUENTA) DIAS. PRAZO CONSIDERADO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor comprovada que efetuou o pagamento integral da dívida na ação de busca e apreensão n. 1003806-10.2020.8.11.0045 e ainda assim, o apontamento ainda persiste, fato que constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. No presente caso, restou comprovado que o nome do consumidor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito devido, contudo, houve a purgação da mora, aceita pelo Juiz da ação de busca e apreensão, que inclusive determinou a devolução do bem. Com isso, o ônus da prova era do banco recorrente, que não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a ausência do levantamento da importância depositada ou alguma outra objeção em relação ao depósito efetuado, prova esta de fácil produção. Assim, as provas produzidas nestes autos confirmam os argumento do Autor, que, mesmo depositando o valor devido, permaneceu com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que configura falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

4. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que confirmou a liminar concedida e condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021